Tribunal: STF
Processo: ARE 1588561
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prévio recolhimento da multa imposta em sede de agravo regimental. Art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC. Exigibilidade na hipótese. Condição de admissibilidade para a interposição de novos recursos. Precedentes. Embargos não conhecidos. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela incidência, no caso concreto, da Súmula 281 do STF. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC, especialmente, quanto à alegada incompetência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da matéria e à necessidade de suspensão de todos os processos relacionados ao Tema 1389 da repercussão geral. 

    III - Razões de decidir

    3. Ao negar provimento ao recurso de agravo regimental, o Plenário condicionou a interposição de qualquer recurso ao depósito prévio da multa então aplicada, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC. 

    4. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, o que não caracteriza afronta ao princípio do amplo acesso à justiça. Precedentes. 

    5. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a recorrente não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC. 

    6. Ademais, no que diz respeito ao pedido de sobrestamento do presente feito, diante da suspensão nacional dos processos, no que tange ao Tema 1389,  registra-se que, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 

    7. Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não pode ser apreciado por encontrar óbice na Súmula 281 do STF, o que impede a eventual suspensão feita para futura aplicação do Tema 1389 da repercussão geral.

    8. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação, ausência de recolhimento da multa fixada em sede de agravo regimental, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos

    IV - Dispositivo 

    9. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.